Tribunal: STF
Processo: ARE 1352539
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR INATIVO DO ESTADO DO PARANÁ. GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE ENCARGOS ESPECIAIS - GEEE. SUPRESSÃO. BASE LEGAL PARA O PAGAMENTO. AUSÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA EXTENSÃO POR JULGADO LOCAL.



    1. A Corte de origem negou a pretensão dos interessados sob o fundamento de que o dispositivo legal que estendeu a gratificação a todos os servidores da SEAB foi declarado inconstitucional pelo Órgão Especial daquele Tribunal, conforme julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n. 627.804-4/01. Portanto, não existe previsão para o pagamento da gratificação por encargos especiais.



    2. O entendimento adotado pelo Colegiado local está em harmonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça de que é ‘impossível conceder a GEEE a partir do Decreto n. 6.285/02, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade da base legal para o pagamento dessa gratificação (art. 30, § 2º, da Lei n. 13.757/02)’ (AgRg nos EDcl no RMS 48.844/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/11/2015). Outros precedentes: RMS 45.577/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 10/9/2015; RMS 46.015/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22/9/2017.



    3. A Segunda Turma já proferiu decisão de que "a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal (art. 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/1999), razão pela qual agiu corretamente a autoridade impetrada" (RMS 54.199/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 17/10/2017).



    4. Agravo interno a que se nega provimento”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 84, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de novembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente